Tribunal: TJPA
Processo: 0800742-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800742-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL CONSTANTINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA
. A decisão foi devidamente embasada a decisão foi devidamente embasada na garantia da ordem pública, diante da
prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito,
consubstanciada sobejamente no perigo abstrato do crime, pela fuga do distrito da culpa e pela comprovação da reiteração delitiva do paciente, que apesar de beneficiado com a revogação da prisão preventiva, não teve o Alvará de Soltura cumprido, diante da decretação de prisão em outros autos (Processo nº 0005931-88.2018.8.14.0130).
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM
DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os autos de ação de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR,
impetrado pelo Defensor Público FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA em favor de
RAFAEL CONSTANTINO,
contra ato da autoridade inquinada coatora, Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis.

Alega o Impetrante que o paciente teve a prisão decretada em 05/05/2018, no bojo dos autos nº 0003319-80.2018.8.14.0130, bem como que recebeu novo decreto de prisão no Processo nº 0004148-61.2018.8.14.0130.

No
writ,
o Impetrante aduz, em síntese, no intuito de combater constrangimento ilegal no direito de ir e vir da paciente, que há: ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente, afirmando que não houve demonstração da necessidade da custódia, com base em elementos concretos

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura (fls. 03/10).

Juntou documentos nos autos eletrônicos, fls. 11/15.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, que, estabelecendo o contraditório da ação mandamental, indeferiu a liminar pretendida e requisitou informações do juízo monocrático (Decisão de ID nº 2680718).

Em resposta, a autoridade coatora informou que (fls. 24/25 – ID 2689604), esclareceu em, síntese, que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de John Wesley Silva Velozo, nos autos nº 0004128-70.2018.8.14.0130.

Em decisão de 01/11/2018, acolhendo o parecer do Ministério Público foi decretada a prisão do paciente e do comparsa. A representação foi arquivada e os fatos apurados foram originados da ação penal nº 0004113-04.2018.8.14.0130.

Afirma que a denúncia foi oferecida nos autos nº 0004113-04.2018.8.14.0130, imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP.

Prossegue esclarecendo que em 21/06/2018, a denúncia foi recebida, tendo sido ordenada a citação do acusado para apresentar resposta escrita, a qual foi devidamente apresentada.

Destaca que, atualmente, os autos estão no aguardo da realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31/03/2020.

Ressalta que foi revogada a prisão preventiva do paciente e concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, em razão da constatação de que a custódia perdurava mais de 180 dias.

Em seguida indeferi a liminar pleiteada e os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

In casu
, o cerne da questão consiste ausência de fundamentação concreta na decretação da prisão preventiva.

Inicialmente cabe ser destacado, que apesar de a autoridade impetrada ter informado que a prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0004113-04.2018.8.14.0130 foi revogada, em razão do excesso de prazo, constatou-se após consulta ao Sistema Libra que a decisão não foi cumprida, conforme Certidão de Não Cumprimento de Alvará de Soltura juntada à manifestação, diante da presença de pedidos de prisão para o paciente em demais juízos.

Quanto a alegação ausência de fundamentação concreta na decretação da prisão preventiva, entendo não merecer prosperar, uma vez que a decisão foi devidamente embasada na garantia da ordem pública, diante da
prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito,
consubstanciada sobejamente no perigo abstrato do crime, pela fuga do distrito da culpa e pela comprovação da reiteração delitiva do paciente, que apesar de beneficiado com a revogação da prisão preventiva, não teve o Alvará de Soltura cumprido, diante da decretação de prisão em outros autos (Processo nº 0005931-88.2018.8.14.0130).

Portanto, a meu sentir, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, I, II, IV e VI, DO CÓDIGO PENAL – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL e EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados. 2. O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas também de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (Súmulas nº 52 do STJ). “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.” (Súmula nº 01 do TJPA)

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

4. Ordem Denegada.

(490521, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20).

Por esses motivos, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 09/03/2020